Tribunal: TJDFT
Processo: 0737428-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737428-66.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: NILTON JOSE CASSIO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede da Liquidação e Cumprimento de Sentença n. 0708993-28.2024.8.07.0018, iniciada por NILTON JOSE CASSIO DE OLIVEIRA em desfavor da agravante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, dispensou a necessidade de liquidação, indeferiu a suspensão pelo TEMA STJ n. 1.169 e modificou o termo inicial para incidência da correção monetária – desde a data do arbitramento dos danos morais. Acrescento que a r. decisão determinara, ao credor, a apresentação de novos cálculos relativos à liquidação, e a continuação da fase satisfativa. Em suas razões recursais (ID. 63729972), a EMPLAVI suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do agravado, ao argumento de que todos os imóveis foram adquiridos pelo agravado a partir do ano de 2014, consoante se extrai das próprias informações da peça de abertura. Acrescenta que os apartamentos foram todos negociados com outras pessoas físicas, ou seja, não foram negociados diretamente com a agravante e, por isso, não lhe pode ser imputado o dano moral por propaganda enganosa. Esclarece que, em decorrência das decisões judiciais proferidas na fase de conhecimento, a agravante promovera a retificação das matrículas imobiliárias, para constar que se tratava de salas comerciais destinadas a comércio de bens e serviços. Tudo antes da aquisição pelo agravante. Conclui, quanto a preliminar de ilegitimidade, que sendo a compensação moral decorrente de propaganda enganosa, e tendo o exequente adquirido sem negociação direta, bem como após a correção na matrícula, não se pode presumir que o direito à compensação decorra da simples propriedade do imóvel, ou se prolongue no tempo de forma indeterminada. Em seguida, o agravante sustenta a indispensabilidade da liquidação, não apenas para o conhecimento do valor devido, como também para confirmar a titularidade do crédito. Indica que deve ser observada a suspensão decorrente do Tema STJ n. 1.169. Em relação ao dano moral, a agravante aduz que a sentença da fase de conhecimento fixou-a em “2% sobre o valor do imóvel a ser apurado na data da liquidação da sentença”, de forma que a citação a ser considerada é aquela da liquidação, ao mesmo tempo em que é dispensável a correção monetária - uma vez que a base de cálculo é o valor do imóvel avaliado em 2024. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que, em cumulação subsidiária de pedidos seja: a) acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa; b) reconhecida a necessidade de liquidação do julgado; c) determinada a suspensão por força do Tema STJ n. 1.169 e d) modificado o termo inicial e a necessidade de correção monetária. Preparo devidamente recolhido (ID. 63730325). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se, inicialmente, em apurar quanto à titularidade do crédito decorrente à condenação em compensação por danos morais. Acerca do tema, esta Egrégia Corte de Justiça vem posicionando-se no sentido de que a titularidade do crédito decorre da lesão direta pela propaganda enganosa durante as vendas originárias do empreendimento. A ação originária decorre da ação civil pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001, que fora sentenciada em junho de 2010 e teve julgamento colegiado em março de 2011, vejamos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. REVELÂNCIA SOCIAL. VENDA DE IMÓVEIS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. PUBLICIDADE DÚBIA E ENGANOSA. CARÁTER RESIDENCIAL DO EMPREENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL COLETIVO E DANO MORAL AOS CONSUMIDORES LESADOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A relevância social da matéria tratada na presente ação civil pública justifica a legitimidade do Ministério Público para a tutela de interesses individuais homogêneos indisponíveis. É dúbia e enganosa a veiculação de publicidade que induz o consumidor a erro quanto à real destinação do imóvel, fazendo-o adquirir imóvel residencial quando clara a natureza comercial do empreendimento. Por força do chamado diálogo das fontes e da vulnerabilidade das questões analisadas, o instituto processual da inversão do ônus da prova pode ser aplicável às demandas coletivas. O pedido de indenização constitui matéria de competência relativa e, portanto, é prorrogável ao juízo que detém a competência material para o exame da ação civil pública (Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal). Merece ser julgado procedente o pedido de indenização por dano moral coletivo e individual quando demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito (veiculação de propaganda enganosa) e o efetivo dano à comunidade e aos consumidores adquirentes de unidades do empreendimento comercializado pela ré. (Acórdão 492642, 20090110423616APC, Relator(a): NATANAEL CAETANO, Revisor(a): FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2011, publicado no DJE: 1/4/2011. Pág.: 41) A ratio decidendi empreendida pela r. sentença e mantida pelo Tribunal fora no sentido de que “a propaganda enganosa pode repercutir diretamente sobre a honra do consumidor ao frustrar sua legítima expectativa de utilização do imóvel para o fim residencial”. Ocorre, contudo, que o agravado adquirira as três unidades imobiliárias em 3/10/2014, 09/03/2016 e 22/03/2024. Assim, nenhuma compra fora decorrente do período em que ocorrera a propaganda enganosa. Nesse sentido, a execução de danos morais pelo proprietário do imóvel, independentemente de ter sido o comprador que fora lesado em sua honra pela EMPLAVI pela ocasião da propaganda enganosa, atribuiria ao crédito em questão atributo semelhante ao direito propter rem. Contudo, como se sabe, a compensação por danos morais é direito personalíssimo, que decorre da ofensa à dignidade, honra ou integridade, apto a ensejar sofrimento emocional ou psicológico ao indivíduo e, é, nessa linha de intelecção, intransferível pela venda do imóvel. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LIQUIDAÇÃO. DUAS FASES DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICIDADE ENGANOSA. IMÓVEL. DANO MORAL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. INTRANSFERÍVEL. (...) 5. Na ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público, que tramitou perante a Vara do Meio Ambiente do DF, foi reconhecida, por meio da sentença, a existência de publicidade enganosa. OTJDFT condenou a requerida (agravante) ao pagamento de dano moral coletivo e dano moral individual aos consumidores lesados, no valor de 2% do valor venal do imóvel. O acórdão deixou claro que a compensação a título de danos morais individuais cabe aos consumidores lesados pela propaganda dúbia. 6.Na hipótese, a exequente adquiriu a titularidade do imóvel após a celebração de cessão de direitos e obrigações e escrituração do imóvel em seu nome. Ou seja, não foi adquirente originária do bem nem foi vítima da publicidade enganosa que ensejou a condenação judicial da empresa. (...) (Acórdão 1906847, 07247120720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA DE EMPREENDIMENTO. PROPRIETÁRIA NÃO AFETADA PELA CONDUTA ILÍCITA DA CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE RECONHECIDA. (...) 2. No cumprimento individual de sentença coletiva, a parte exequente deve demonstrar o dano suportado e o nexo causal entre ele e a conduta do ofensor, para qualificar-se como titular do direito à reparação. 3. Nos termos do acórdão exequendo, o direito ao recebimento de indenização por danos morais individuais, objeto do cumprimento individual de sentença, decorreu da conduta da executada de veicular propaganda enganosa aos consumidores. 4. Não tendo a exequente sido vítima, tampouco lesada, pela propaganda enganosa, uma vez adquiriu sua unidade imobiliária anos após a averbação da real destinação do imóvel na matrícula do empreendimento, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade ativa. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1907234, 07233844220248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico que enquanto a probabilidade do direito está consolidada na argumentação relativa à ilegitimidade ativa, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da sujeição às medidas satisfativas por aquele que não é credor do valor decorrente da fase de conhecimento. Ademais, reconheço que estão prejudicados os demais temas devolvidos por força do agravo de instrumento, uma vez que formulados em ordem de gradação, após a preliminar, em cumulação subsidiária de pedidos. Pelas razões expostas, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024 às 13:23:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.